Tribunal: TJSP
Processo: 2039847-19.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretensão deduzida pelo poupador no sentido de ser rejeitada liminarmente a impugnação, considerada a ausência de apresentação de memória de cálculo com aquela defesa, em descumprimento do disposto no art. 475-L, § 2o, do CPC/1973 – Descabimento – Caso concreto em que foi apresentada planilha de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretensão deduzida pelo poupador no sentido de ser rejeitada liminarmente a impugnação, considerada a ausência de apresentação de memória de cálculo com aquela defesa, em descumprimento do disposto no art. 475-L, § 2o, do CPC/1973 – Descabimento – Caso concreto em que foi apresentada planilha de cálculo junto com a impugnação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que havia estabelecido como termo inicial dos juros moratórios a data da citação no cumprimento de sentença – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo para que se considere como marco inicial a data da citação na ação civil pública - Perda do objeto do recurso quanto a esta matéria.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039847-19.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes HIROKO
UEDA (JUSTIÇA GRATUITA), EMILIO CEZÁRIO VENTURELLI (JUSTIÇA
GRATUITA), GIOVANNA NOGUEIRA JUNQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
PLINIO CÉSAR FIRMINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039847-19.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: HIROKO UEDA, EMILIO CEZÁRIO VENTURELLI, GIOVANNA
NOGUEIRA JUNQUEIRA E PLINIO CÉSAR FIRMINO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 82427
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Pretensão deduzida pelo poupador no sentido de ser rejeitada
liminarmente
a
impugnação,
considerada
a
ausência
de
apresentação de memória de cálculo com aquela defesa, em
descumprimento do disposto no art. 475-L, § 2o, do CPC/1973
Descabimento Caso concreto em que foi apresentada planilha de
cálculo junto com a impugnação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que
havia estabelecido como termo inicial dos juros moratórios a data
da citação no cumprimento de sentença
Superveniente
reconsideração pelo MM Juiz a quo para que se considere como
marco inicial a data da citação na ação civil pública - Perda do
objeto do recurso quanto a esta matéria.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu
parcialmente a impugnação.
Sustenta o agravante, em síntese: que o agravado não cumpriu o disposto
no art. 475-L, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973, deixando de apresentar planilha
de cálculos em que mencionasse o quanto entendia devido, razão pela qual postula pela
rejeição liminar da impugnação; e que os juros de mora devem ser computados desde a
citação nos autos da ação civil pública.
É O RELATÓRIO
Não era caso de rejeição liminar da impugnação, na medida em que, ao
contrário do alegado pelo agravante, não houve descumprimento ao quanto disposto no art.
475-L, § 2o, do CPC/1973, na medida em que apresentada juntamente com a defesa,
planilha de cálculo com o valor que entendia o agravado ser devido (fls. 71/85 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039847-19.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/3
primeiro grau).
Com relação ao marco inicial dos juros moratórios, o MM Juiz a quo
reconsiderou a decisão agravada, estabelecendo o termo inicial pretendido pelo agravante (fls.
171/173 dos autos de primeiro grau). Tal decisão, além de correta, tornou desnecessária a
apreciação dessa matéria.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO E, NA PARTE
CONHECIDA, ao mesmo, NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator